Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-06.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001839-06.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.673.911-47 (APELANTE), TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 066.898.991-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALEXANDRINO - CPF: 991.487.141-00 (VÍTIMA), CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.673.911-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELITO ALBERTO FERRO - CPF: 570.657.729-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. suficiência probatória reconhecida. dosimetria. afastamento da negativação da conduta social. readequação da pena. fixação de regime inicial semiaberto. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas a

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando à absolvição ou fixação do regime semiaberto com isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para manter a condenação; 2) preenchimento dos requisitos para fixação do regime semiaberto; 3) necessidade de realizar detração; 4) possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

As provas produzidas na fase policial e judicial demonstram, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito, não havendo motivo para absolvição.

A
avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora.

A reprimenda imposta - inferior a quatro anos - autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ausente lapso temporal a ser detraído, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Carece de interesse recursal o pleito de gratuidade de custas processuais se o apelante foi beneficiado com sua isenção na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses:

A conduta social refere-se à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, e não deve ser interpretada como sinônimo de antecedentes criminais.

A pena inferior a quatro anos somada à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime inicial semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; art. 61, I; art. 44, II; CPP, arts. 593, I, e 577; CF/1988, art. 5º, II, XXXIX, XLVI, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, AP nº 1003953-94.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.5.2023; STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min.ª Laurita Vaz, j. 23.6.2021; STJ, HC nº 488.097/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp nº 2421452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0000028-58.2014.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.10.2022; TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001839-06.2023.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe nº 1001839-06.2023.8.11.0018), que o
condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I e IV, do CP - (ID 213652920).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“preenche todas as condições favoráveis fixadas no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal”
; 3) possui direito à detração do período de prisão preventiva a fim de fixar regime inicial diverso do fechado; 4) faz jus à isenção das custas processuais por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime semiaberto com isenção de custas processuais (ID 213652928).

Prequestiona
“o artigo 5º, II e XXXIX, da CF, artigo 93, IX, da CF e art. 5º, XLVI, da CF”
(ID 213652928).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213652933).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a autoria delitiva resta mais que demonstrada pelo conjunto probatório coeso e consistente, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo”
;
“mesmo se aplicando a detração penal, não ocorrerá qualquer modificação no regime de cumprimento da pena”
e
“a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo r. Juízo da Execução Penal”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 239671180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de julho de 2023, [...] por volta das 14h30min, em determinada residência localizada no Sítio Alexandrino, em Juara/MT, os denunciados CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA e TALLISON GARTNER CAVALCANTE CRUZ, novamente, com consciência, vontade, unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo subtraíram para si coisas alheias móveis, sendo uma arma de fogo tipo rifle de uso permitido, dois cartuchos e vinte e seis munições intactas, pertencentes a vítima Douglas Alexandrino. Tendo ambos mantido a posse irregular da arma de fogo, cartuchos e munições, conforme Relatórios de Investigação nº 2023.13.62510 e 2023.13.64141. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA e TALLISON GARTNER CAVALCANTE CRUZ como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV da Lei nº 2.848/40, por duas vezes, e 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes, nos termos do art. 69 da Lei nº 2.848/40
[...].”
(Roberta Camara Gomes Vieira de Sousa, promotor de Justiça – ID 213652844)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Em relação ao crime descrito no Fato II – RÉUS CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA e TALLISON GARTNER CAVALCANTE CRUZ como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV da Lei nº 2.848/40 e artigo 12 da Lei n.º 10.826 de 2003.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação, Termo de Entrega.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas em juízo. [...]

No que diz respeito à qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, observo que além das declarações da vítima e depoimento das testemunhas, foi realizado Exame Pericial no Local do Crime pela Polícia Civil, instruído com fotografias, confirmando que houve destruição de portas e janelas da residência da vítima Douglas Alexandrino, em cujo interior estavam as armas, munições subtraídas pelos réus. [...]

Outrossim, também não resta dúvida quanto ao concurso de agentes, haja vista que restou comprovada a prática do crime pelos réus, em unidade de desígnios. [...]

Por tal razão, devem ser reconhecidas as qualificadoras.

De outro lado, em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, verifica-se que também restou claramente demonstrada a materialidade e autorias.

Todavia, entendo que deve ser absorvido pelo crime mais grave (furto qualificado), uma vez que foi praticado no mesmo contexto fático.

Assim, impõe-se a aplicação do princípio da consunção e a absolvição dos réus em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Destarte, impõe-se a parcial condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV do CP.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para:

a) CONDENAR os réus CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA e TALLISON GARTNER CAVALCANTE CRUZ como incursos nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal (FATO 02). [...]

2 – RÉU TALLISON GARTNER CAVALCANTE CRUZ – Crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal (FATO 02):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal. O acusado é portador de maus antecedentes, no entanto, deixo para valorar a circunstância negativa na segunda fase de aplicação da pena (reincidência), a fim de evitar o bis in idem. Possui péssima conduta social, haja vista que frequentemente encontra-se envolvido em crimes contra o patrimônio, conforme depoimento das testemunhas e ficha de antecedentes criminais. As consequências não são desfavoráveis, pois a vítima recuperou a res furtiva. As circunstâncias e os motivos também não são desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito. Por fim, não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade.

Fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, sendo utilizada a destruição ou rompimento de obstáculo para qualificar o crime.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes. Por sua vez, concorrendo a circunstância da reincidência, por ter o réu cometido o delito depois de transitada em julgado condenação por fato anterior (Autos nº: 2000080-58.2021.811.0018– 3ª Vara da Comarca de Juara/MT), conforme ficha de antecedentes criminais em anexo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. [...]

Fixo o REGIME inicial FECHADO para cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, devido à reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da penal, pela ausência dos requisitos legais dos arts. 44 e 77 do CP.

Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

I – Expedir a guia de execução definitiva, computando-se o período de detração; [...]

Deixo de condenar os acusados no pagamento das custas processuais, por serem hipossuficientes, na forma da lei [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 213652920)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Verificação de Dano e anexos fotográficos (ID 213652842), Relatório de investigação n° 2023.13.64141 e anexos fotográficos (ID 213652841),

Termo de Apreensão nº 2023.16.299499 (ID 213652808), e

Termo de Entrega nº 2023.16.299590 (ID 213652810), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Douglas Alexandrino, vítima (ID 213652804), Milton Lacerda da Silva Campos, policial civil (ID 213652800), Wanderson Alves de Souza, investigador de polícia (ID 213652801), Andreia Menegon de Arruda, investigadora de polícia (ID 213652802), Ney da Costa Leite, investigador de polícia (ID 213652803), e Cleiton Tiago Oliveira da Silva, corréu (ID 213652814).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Douglas Alexandrino, vítima (Relatório de Mídias - ID 213652887), Andreia Menegon de Arruda, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 213652887), e Cleiton Tiago Oliveira da Silva, corréu (Relatório de Mídias – ID 213652915).

Apesar de intimado, o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 213652914).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos da vítima [Douglas Alexandrino], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 25.7.2023, por volta das 14h30min, no Sítio Alexandrino, Zona Rural de Juara/MT, 2 (dois) agentes
“arrombaram uma das portas a chutes”
, adentraram sua residência e subtraíram 1 (uma) arma de fogo tipo rifle calibre .22 da marca CBC, modelo 7022, 2 (dois) cartuchos para rifle calibre .22 e 1 (uma) caixa contendo 20 (vinte e seis) munições intactas de calibre .22 (ID 213652804; Relatório de Mídias - ID 213652887).

Extraem-se do Relatório de Mídias (ID 213652887) que as diligências realizadas pelos policiais civis Milton Lacerda da Silva Campos, Wanderson Alves de Souza, Andreia Menegon de Arruda e Ney da Costa Leite [análise das imagens das câmeras de segurança do local] permitiram identificar os executores do furto [Cleiton Tiago Oliveira da Silva e TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ].

Note-se que o corréu Cleiton Tiago Oliveira da Silva, após ser preso em flagrante, revelou o local em que foram armazenados e encontrados os objetos subtraídos [mata próxima à sua casa], bem como confessou, nas duas fases da persecução penal, ter participado do furto com o apelante TALLISSON GARTNER CAVALCANTE DA CRUZ (ID 213652814; Relatório de Mídias – ID 213652915).

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.”
(AP NU 1003953-94.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao depreciar a conduta social.

O fundamento utilizado para negativar a conduta social [
“haja vista que frequentemente encontra-se envolvido em crimes contra o patrimônio, conforme depoimento das testemunhas e ficha de antecedentes criminais”
] revela-se inidôneo e deve ser afastado, visto essa circunstância judicial refere-se
“à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
(STJ, REsp 1794854/DF 2019/0035557-1 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 23.6.2021).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

O apelante possuía, na data do fato [25.7.2023], condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico, transitada em julgado no dia 6.8.2021 (SEEU 2000080-58.2021.8.11.0018; Ação Penal nº 1000014-95.2021.8.11.0018).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp nº 2421452/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Assim sendo, readéqua-se a pena intermediária para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, II).

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta - inferior a quatro anos - autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, Súmula 269).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.”
(AP nº 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Logo, o regime inicial deve ser readequado para o semiaberto.

Sobre a detração, constata-se que o apelante sequer foi preso nestes autos, motivo pelo qual inexiste lapso temporal para ser detraído, não havendo interesse recursal nesse ponto.

Enfim, o Juízo singular não condenou o apelante em custas processuais
“por ser hipossuficiente, na forma da lei”
(ID 213652920), de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Adota-se acórdão deste e. Tribunal:

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPCl), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 20.5.2021).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena e modificação do regime prisional (SEEU nº 2000080-58.2021.8.11.0018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024